Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732004-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA BARRETO CORREA AGRAVADO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO DE LIMA BARRETO CORREA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719438-69.2018.8.07.0001, em que CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. – EPP é credor, julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora, Werden Piso Elevado Monolítico Ltda. O sócio agravante, em breve síntese, alega nulidade da citação da empresa executada, uma vez que o endereço de sua sede somente foi diligenciado por correio, sem tentativa de citação pessoal por carta precatória. Aponta que o endereço em que formalizado o ato citatório não pertence a qualquer estabelecimento da sociedade empresária. Aduz que a nulidade da citação é matéria de ordem pública sobre a qual não recai a preclusão. Acerca do mérito da ação de conhecimento, o agravante argumenta que o autor Cartoon PSI não firmou negócio jurídico com a ré Werden Piso Elevado Monolítico Ltda. Sustenta que não se aplica ao caso a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica, por não se discutir da demanda relação de consumo e defende que não se esgotaram todos os meios de busca por bens da empresa executada, de modo que não estariam presentes os requisitos contidos no artigo 50 do Código Civil para a medida excepcional de se atingir os sócios da demandada. Discorre sobre sua condição de ex-sócio minoritário da empresa executada, sem poderes administrativos ou ingerência no ato supostamente irregular e sem dele ter obtido qualquer proveito, cuja participação de 0,137% na sociedade executada, no período de 18/09/2018 até 09/06/2021. Destaca que não pertencia aos quadros da empresa no momento da suposta formalização do negócio jurídico objeto da demanda principal. Defende que há risco de dano grave em se prosseguir com a demanda nos termos da decisão agravada, uma vez que expressamente demonstrada a nulidade de citação da executada e, ainda, que a probabilidade de provimento do recurso por não ser possível a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bem como, por não terem se esgotado todos os meios de execução em face da empresa Executada Werden. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a nulidade da citação da empresa executada e o retorno dos autos para fase de conhecimento, com a reabertura de prazo para apresentação da defesa. Sucessivamente, pugna pelo indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor. Comprova recolhimento do preparo (ID 29686442). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, observa-se que a questão referente à nulidade da citação da pessoa jurídica ré na ação principal foi previamente ventilada nos autos originários pela própria empresa executada por meio da petição de ID 29686450 - Pág. 2, decidida no ID 29686450 - Pág. 37, em ato judicial não impugnado oportunamente. Em tese, a oponibilidade das questões de ordem pública a qualquer tempo não autoriza que a matéria seja reiteradamente veiculada nos autos para que seja revisada, de modo que, uma vez que houve o pronunciamento do Juízo e o transcurso do prazo recursal da decisão, evidencia-se a preclusão. Noutro norte, o agravante, ao tempo em que defende ser sócio minoritário da sociedade empresária, sem poderes de representação e administração, pretende defender nas razões desde recurso, em nome próprio, direito da empresa executada, consistente em suposto prejuízo processual por vício da citação, o que encontra óbice no artigo 18 do CPC. Nota-se, mais, que a decisão recorrida não fundamentou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na teoria menor contida no código do consumidor. Ademais, quanto à ausência dos requisitos contidos no código civil, reconhecidos pelo julgador singular, não se constata evidências inequívocas. A despeito dos efeitos da decisão recorrida poderem advir medidas de constrição de bens do agravante, há de se considerar a reversibilidade de tais atos e, ainda, a costumaz celeridade da tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Os presentes autos deverão ser associados ao agravo de instrumento de no 0732007-03.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto, considerando-se terem por objeto a mesma decisão interlocutória. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora